Tribunal: TJDFT
Processo: 0704693-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704693-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: FEEDBACK COMUNICACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA., com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em face de FEEDBACK COMUNICAÇÃO LTDA., declinou de sua competência para processar e julgar o feito, nos seguintes termos: “Na presente execução, nenhuma das partes possui domicílio em localidade abrangida pela Circunscrição Judiciária de Brasília-DF (exequente: Guará/DF; executada: Vicente Pires/DF). Ademais, o protesto foi registrado no Ofício de Notas de Taguatinga/DF. Vale dizer, a parte exequente escolheu aleatoriamente o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF, sem que houvesse nenhum ponto de contato entre a demanda executiva e a presente localidade. (...) Portanto, nos casos de escolha aleatória de foro, admite-se a declinação de ofício da competência, haja vista que evidenciado o interesse público. ” Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) a praça de pagamento do título objeto da execução é Brasília, conforme ID 43490313, página 5; 2) nos termos do art. 17, da Lei 5.474/1968, a praça de pagamento do título é foro competente para cobrança judicial; 3) o negócio jurídico de compra e venda de materiais para construção, que originou a emissão da duplicata, ocorreu em uma das filiais da agravante, localizada na Asa Sul; 4) sua sede está estabelecida no: SIA/SUL, Trecho 01, Lotes 1.010 a 1.040, Guará/DF - ou seja, é uma área de dupla indicação, tanto Guara, quanto SIA; 5) referida região se engloba à RA XXIX: SIA – Setor de Indústria e Abastecimento, cuja competência é da Circunscrição de Brasília; 6) “é remansosa e muito antiga a jurisprudência do Eg. STJ no sentido de que a realização de protestos em local distinto da praça de pagamento acordada não tem o condão de alterar o foro para a propositura da ação de execução da duplicata” (ID 43490313). Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão recorrida para determinar a competência da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Preparo recolhido (ID 43490317. É o relatório. DECIDO. Embora a decisão declinatória de competência não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Dessa forma, é admissível o recurso quanto à questão, nos termos do julgamento do Superior Tribunal de Justiça – STJ no REsp n° 1.704.520/MT (Tema 988), pelo rito dos recursos repetitivos. O recurso foi interposto no prazo legal. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. O art. 53, II, “d”, dispõe que é competente o foro “onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento”. Considera-se, no caso das duplicadas, que a obrigação deve ser satisfeita no local da praça de pagamento. A Lei 5.474/68, em seu art. 17, prevê que o foro competente para a cobrança judicial da duplicata é o "da praça de pagamento constante do título ou outra de domicílio do comprador". No caso, a praça de pagamento constante no título juntado aos autos é Brasília (ID 143128306, página 5). Ademais, há entendimento do Superior Tribunal de Justiça que o protesto realizado em comarca diversa da indicada no título, por si só, não altera a competência para execução do título. Consigne-se: "RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE DUPLICATA PROTESTADA. FORO DO LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ART. 100, IV, D, DO CPC E ART. 17 DA LEI N. 5.474/68. PROTESTO. NÃO ALTERAÇÃO DA PRAÇA DE PAGAMENTO. 1. Nos termos do art. 17 da Lei n. 5.474/1968, c/c o art. 100, IV, d, do CPC, é competente o foro do local da obrigação para a cobrança judicial da duplicata. 2. O protesto do título não altera o foro para a propositura da ação de execução da duplicata. 3. Recurso especial provido." (STJ - REsp: 1306980 PR 2012/0012923-4, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 21/05/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015) Presente a probabilidade de provimento do recurso. Também há perigo de dano de difícil reparação, consistente na demora desnecessária para obtenção da tutela satisfativa. O envio de autos e o posterior retorno, em caso de provimento do recurso, são procedimentos muitas vezes lentos. A imediata produção de efeitos da decisão agravada deve ser obstada, em atenção ao princípio da economia processual e à duração razoável do processo. Por outro lado, não há qualquer prejuízo ao agravado, em decorrência da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator